Tribunal: TJES
Processo: 5000957-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Associação
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000957-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIR MARIA DE JESUS
RECORRIDO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5000957-35.2021.8.08.0048

RECORRENTE (S):

NAIR MARIA DE JESUS

RECORRIDO (S): ASSOCIAÇÃO DE MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Recorrente em face da sentença (ID nº 9377117) que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Nos termos do recurso interposto pela Recorrente
NAIR MARIA DE JESUS
(ID nº 10679043), pugna, inicialmente, pela concessão de assistência judiciária gratuita. No mérito, ressaltou que:
a)

na data de na data de
10/12/2020
, foi surpreendida por uma
“Notificação Extrajudicial”
, enviada pela Recorrida comunicando-lhe sobre uma punição de
“Suspensão”
, por um prazo de 120 (cento e vinte) dias (artigo 22, II do Estatuto Social), ressaltando já ter anteriormente tomado uma advertência;
b)

ambas punições impostas a Recorrente, foram realizadas de maneira antecipada, sem ter oportunizado a associada seu livre direito constitucional da ampla defesa previa e do contraditório
; c)
foi prévia e duplamente penalizada pela entidade recorrida - ASPOMIRES, por ato do Presidente do Conselho Diretor, as penalidades administrativas de
Advertência
(artigo 22, II do Estatuto Social) e
SUSPENÇÃO DOS SEUS DIREITOS DE ASSOCIADA
, por um prazo de 120 (cento e vinte) dias (artigo 22, II do Estatuto Social), tendo em vista suposta afronta ao Estatuto Social e/ou decisões e/ou instruções normativas emanadas pelos poderes da associação, conforme elencado no artigo 21, § 1º do Estatuto Social;
d)
restam infundadas todas as teses apresentadas pela entidade recorrida, especialmente, quando

alega categoricamente que na data de 10/11/2020 e 10/12/2020, enviou notificação extrajudicial, comunicando da aplicação de penalidades, não lhe tendo sido oportunizado seu direito prévio e/ou antecipado do contraditório e da ampla defesa;
e)
notória nulidade do ato administrativo emanado pela entidade Recorrida. Requer, com base nesses argumentos, o acolhimento do Recurso com a reforma integral da sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (ID nº 11109756), pugnando pela manutenção da sentença.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado pelo Recorrente, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Conforme relatado, o caso retrata a possibilidade de se anular ou não ato administrativo que impôs à Recorrente a penalidade de suspensão de 120 (cento e vinte dias), tendo em vista o descumprimento do estatuto da associação Recorrida.

Pois bem.

Segundo a classificação de Celso Antônio Bandeira de Mello, aqui acolhida, enquanto os fatos administrativos são acontecimentos do mundo fenomênico a que o direito atribui efeitos jurídicos, os atos administrativos são prescrições de conduta.
1
Vale dizer, os atos administrativos são normas jurídicas ou, mais precisamente, veículos introdutores de normas jurídicas.
2
Por metonímia, denominam-se de “atos administrativos” tanto os veículos introdutores de normas administrativas como as normas por eles introduzidas.
3
Noutros termos, as normas jurídicas são mensagens próprias de uma situação comunicativa;
4
os fatos administrativos não consistem numa comunicação, são acontecimentos.

A diferenciação tem implicações dogmáticas relevantes: como os fatos administrativos não são normas jurídicas, não possuem as qualidades, os “atributos”, destas.

Assim, não faz sentido falar em imperatividade, executoriedade, presunção de legitimidade de um fato administrativo. Esses atributos são, pois, próprios das normas administrativas. O chamado “ato administrativo inexistente” não é um ato administrativo, mas um fato administrativo que parece ser um ato administrativo; logo, não possui os atributos próprios do ato administrativo.

No caso vertente, em que pese a Recorrente ter comprovado sua filiação à Associação Recorrida, bem como as contribuições de referência, consta também provas nos autos de que recebeu aplicação de sanção de advertência (ID nº 5806042), neste documento consta que a Recorrente teria o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de recurso com base no art. 21, §1º do Regulamento da Aspomires, que assim dispõe:

(...)

Art. 21 – Os associados, qualquer que seja sua categoria, quando infringirem as normas estatutárias ou desobedecerem as decisões ou instruções emanadas dos poderes da Associação, estará sujeito às sanções previstas neste capítulo.

§1º – As penas serão aplicadas pelo Conselho Diretor, podendo o associado recorrer ao Conselho Deliberativo e Fiscal, no prazo de 10 (dez) dias contados da data em que foi dada ciência ao interessado, que terá assegurado o direito de defesa escrita com sustentação oral, por 15 (quinze) minutos perante o Conselho Deliberativo e fiscal, durante o julgamento do Recurso.

Na referida notificação o Recorrido explicitou o porque da aplicação da penalidade.

De dizer ainda que a Recorrida demonstrou de forma cristalina que houve reunião do Conselho Diretor da Associação, em 21 de outubro de 2020, momento em que foi deliberado sobre a aplicação da penalidade que ora se combate.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

(...)

Dito isso, prossigo para análise da questão meritória, sendo importante delimitar a controvérsia posta nos autos, a qual é relacionada apenas à regularidade formal do ato administrativo que impôs penalidades à demandante, não cabendo a este juízo a análise do mérito das ações praticadas que as ensejaram.

Nesse tocante, a requerente logrou comprovar a sua filiação à associação ré, conforme documentos juntados nos ID’s 5806030, 5806034 e 5806036 que evidenciam o pagamento da contribuição associativa.

Outrossim, a demandante fez prova da notificação que recebeu com a aplicação da sanção de advertência, constando no documento a descrição das condutas que ensejaram tal penalidade, consoante se extrai da cópia acostada no ID 5806042.

Quanto à penalidade de suspensão, a cópia da notificação, também com a identificação dos motivos que a ensejaram, está acostada no ID. 5806045.

Dito isso, observa-se que nas próprias notificações há a possibilidade de a demandante se defender, apresentando, para tanto, recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do que preconiza o estatuto da associação, art. 21, §1º.

A demandada, a seu turno, trouxe aos autos, ID 7608032, a ata da reunião extraordinária do conselho diretor da associação, realizada na data de 21/10/2020, na qual houve deliberação acerca da aplicação da penalidade de advertência à associada.

De igual modo, fez prova de que a aplicação da penalidade de suspensão também foi deliberada em reunião do conselho, conforme ata juntada no ID 76080043.

De certo, o estatuto social da associação ré (ID 5806105) estabelece o procedimento para aplicação de penalidade aos seus associados, prevendo em seu artigo 21, §1º, que estas serão aplicadas pelo conselho diretor, podendo o associado recorrer no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da sua ciência, sendo-lhe assegurado o direito de defesa e de sustentação oral quando do julgamento do recurso.

In casu
, as atas apresentadas pela requerida evidenciam que as penalidades aplicadas em desfavor da autora, assim o foram pelo conselho diretor, estando, pois, em conformidade com a regra estatutária.

A par disso, como já dito, na própria notificação está expresso o direito de defesa que a associada possui, o qual ela não usufruiu por não ter apresentado resposta tempestiva e adequada, conforme já salientado na decisão de urgência proferida no ID. 5811284.

Nessa senda, não exsurge do conjunto probatório dos autos qualquer irregularidade no procedimento adotado para aplicação das penalidades impostas pela associação ré à associada autora.

Pelo contrário, o que se vê é que houve deliberação válida acerca das sanções e que foi garantido o exercício da ampla defesa e contraditório, razão pela qual inexiste nulidade no ato

(...)

Dessa maneira, entendo que a parte Recorrente deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Recorrida, nos termos do artigo 373, II do CPC, motivo pelo qual entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

1
-
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Op. cit.
, p. 386.

2
-
Parte da doutrina restringe as normas às gerais e abstratas. Adota-se aqui um conceito mais amplo: normas podem ser gerais, abstratas, individuais e concretas. Por todos: BOBBIO, Norberto.
Teoria da norma jurídica
, pp. 177-183. Sobre a teoria do veículo introdutor, vide, por todos: MOUSSALLEM, Tárek Moysés.
Fontes do direito tributário
. O veículo introdutor de normas é uma norma jurídica geral e concreta (
Idem
, pp. 138-143).

3
-
Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes.
Efeitos dos vícios do ato administrativo
, p. 108.

4
-
A norma jurídica como situação comunicativa foi examinada, com profundidade ímpar, por FERRAZ JR., Tércio Sampaio.
Teoria da norma jurídica
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.